Tribunal: TJMT
Processo: 1010179-98.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010179-98.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS - CNPJ: 00.336.701/0018-44 (AGRAVANTE), EZIELMA BRAZ FERREIRA - CPF: 747.835.307-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO HENRIQUES KAPP - CPF: 730.642.117-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO ZIOBER FILHO - CPF: 479.719.599-15 (AGRAVANTE), CAIO CEZAR BONILHA RODRIGUES - CPF: 209.076.480-53 (AGRAVANTE), BOLIVAR TARRAGO MOURA NETO - CPF: 543.836.500-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TELEBRAS - AATB - CNPJ: 23.805.057/0001-63 (AGRAVANTE), TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS - CNPJ: 00.336.701/0018-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO HENRIQUES KAPP - CPF: 730.642.117-49 (AGRAVADO), FRANCISCO ZIOBER FILHO - CPF: 479.719.599-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO HENRIQUES KAPP - CPF: 730.642.117-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CEZAR BONILHA RODRIGUES - CPF: 209.076.480-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BOLIVAR TARRAGO MOURA NETO - CPF: 543.836.500-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade. A decisão fundamentou-se no fato de que a omissão existente na sentença não foi objeto de embargos de declaração, o que impede o conhecimento do recurso de apelação em razão da supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a parte pode interpor apelação para questionar omissão da sentença sem que tenha, previamente, oposto embargos de declaração para suscitar o vício no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de embargos de declaração para sanar omissão na sentença impede que a questão seja analisada diretamente em grau recursal, sob pena de preclusão e inovação recursal.

4. A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a omissão da sentença deve ser impugnada por meio de embargos de declaração, sob pena de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A omissão na sentença deve ser impugnada por meio de embargos de declaração, sob pena de preclusão.

2. A apelação não pode ser utilizada para suprir omissões não suscitadas na instância originária, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC n.º 10000210433470001, Rel. Des. Elias Camilo, j. 24.06.2021; TJ-MS, APL n.º 08004446220158120002, Rel. Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, j. 29.08.2017; TJ-PR, AC n.º 00018291120188160019, Rel. Des. Substituto Ricardo Augusto Reis de Macedo, j. 11.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Associação dos Advogados da Telebras - AATB
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 1010179-98.2022.8.11.0041, que não conheceu do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade. (Id. 248003163)

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão impugnada desconsiderou que, após o trânsito em julgado da sentença, o Estado de Mato Grosso não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e que os valores requeridos estariam corretos e em conformidade com o provimento judicial. Argumenta, ainda, que a decisão monocrática cerceou seu direito de ver homologado o valor devido e a consequente expedição da RPV.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o direito à expedição da RPV e a homologação dos cálculos apresentados. (Id. 252976696)

O Estado de Mato Grosso, na condição de agravado, não apresentou manifestação quanto ao agravo interno. (Id. 265677761)

É dispensável a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, uma vez que, em reiteradas ocasiões, tem entendido que casos como o presente não exigem sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A demanda originária versa sobre o cumprimento de sentença em execução fiscal, na qual se pleiteia a homologação dos cálculos apresentados e a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada fundamenta-se no fato de que a sentença de primeiro grau extinguiu a execução sem homologar os cálculos e, apesar de omissa, a parte recorrente não opôs embargos de declaração para questionar tal omissão. Diante disso, a ausência de impugnação na origem teria levado à preclusão da matéria e impedido seu conhecimento em grau recursal sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

Dessa forma, a controvérsia do recurso consiste em discutir se é possível a interposição de recurso de apelação para combater omissão existente na sentença, sem que a parte tenha interposto embargos de declaração para combater e discutir o vício na origem.

Apesar das razões expostas neste agravo interno, não há fundamento para a revisão da decisão recorrida, pois a ausência de debate da questão no juízo de origem caracteriza supressão de instância e inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso de apelação baseado exclusivamente em omissão não alegada oportunamente.

Como já mencionado no
decisum
combatido, a apelação não pode ser utilizada como instrumento para obter a complementação de questão que não foi examinada na origem.

Além da jurisprudência desta Corte, já citada na decisão agravada, esse entendimento é amplamente adotado pelos demais tribunais do país:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO DA SENTENÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPOSICIONAMENTO DE SERVIDOR NA CARREIRA. ATO ADMINISTRATIVO COM EFEITOS RETROATIVOS EXPRESSOS. DIREITO NÃO EFETIVADO. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. JUSTIFICATIVA ILEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. -
A omissão da sentença não arguida pela via dos Embargos de Declaração, não pode ser suprida em segunda instância, operando-se a preclusão temporal
- Não demonstrada qualquer ilegitimidade no ato administrativo que, expressamente, determina a geração de efeitos retroativos do reposicionamento de servidor na carreira, cumpre ao Administrador Público dar-lhe concreção. A Constituição da Republica não admite o enriquecimento sem causa e sendo assim, não é legítima a pretensão do Ente Político de não pagar ao servidor direito por ele próprio reconhecido.

(TJ-MG - AC: 10000210433470001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021) (destaquei)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROTESTO INDEVIDO E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPATÓRIA –
PRELIMINAR DE OMISSÃO NA SENTENÇA – OMISSÃO ARGUIDA SOMENTE NO RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO
– MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO – DANO MORAL VERIFICADO – RESPONSABILIDADE DO MANDANTE – BANCO ENDOSSATÁRIO QUE AGIU AGIU DENTRO DOS PODERES QUE LHE FOI CONFERIDO PELO MANDANTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I -
A omissão da sentença deve ser impugnada por meio de embargos de declaração, sob pena de preclusão.
II - Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça o endossatário somente responde pelos danos decorrentes do protesto indevido do título quando extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, o que não se verificou no caso concreto. III - Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, configura dano moral in re ipsa. IV - A fixação do quantum do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, devendo ser fixado de maneira equitativa, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório, de maneira que nada represente para o ofensor, nem exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito por parte da vítima, circunstâncias que foram bem sopesadas no caso concreto.

(TJ-MS - APL: 08004446220158120002 MS 0800444-62.2015.8.12.0002, Relator: Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, Data de Julgamento: 29/08/2017, 1ª Câmara Cível) (destaquei)

DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO DOS EXERCÍCIOS DE 2015 A 2017. MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA. INSURGÊNCIA EM FACE DA SENTENÇA QUE ACOLHEU O INCIDENTE E EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL PELO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO À CONTINUIDADE DA COBRANÇA EM RELAÇÃO À TAXA DE COLETA DE LIXO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO VÍCIO AO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA CORTE AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA, ADEMAIS, QUE SE ENCONTRA ABARCADA PELA PRECLUSÃO.
OMISSÃO DA SENTENÇA QUE DEVE SER IMPUGNADA POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. COMO SE NÃO BASTASSE, EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO E RAZÕES RECURSAIS QUE SE MOSTRAM DESAGREGADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA COMBATIDA, O QUE TAMBÉM IMPEDE O CONHECIMENTO DO APELO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, INCISO III, E 1.010, INCISOS II E III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR 00018291120188160019 Ponta Grossa, Relator: Desembargador Substituto Ricardo Augusto Reis de Macedo, Data de Julgamento: 11/05/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2024) (destaquei)

Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025